Tribunal: TJDFT
Processo: 0711572-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira ré, sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, no tocante: (i) à excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro; e (ii) à violação da boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e at.1.022 CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O recurso não é adequado para a rediscussão do mérito ou modificação do julgado.
4. Não obstante os argumentos expostos, as questões devolvidas foram analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido. A embargante não apresentou elementos para comprovar a culpa exclusiva de terceiro, notadamente porque não demonstrou a data da comunicação da quitação do empréstimo ao órgão empregador.
5. Outrossim, a cobrança de empréstimo quitado revela conduta incompatível com os deveres de lealdade, cooperação e correção que regem as relações contratuais. E a mora injustificada para a restituição dos valores evidencia a violação da boa-fé objetiva, justificando a dobra legal.
6. Sobre o prequestionamento, o Tema 800, do STF, fixou a seguinte tese: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995". Tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE)".
7. O art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).
8. Inexistindo vícios a serem enfrentados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013.